Tribunal: TJDFT
Processo: 0015521-30.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. CÂNCER DE TIREOIDE. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA PREVISTA EM LEI. CURA. TRATAMENTO. SEQUELA. READAPTAÇÃO. APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE MATERIAL (LEI COMPLEMENTAR No 769/08, ART. 18, §§5o E 6o). ENFERMIDADES SUBSEQUENTES. DOENÇA OCUPACIONAL. DESVINCULAÇÃO. ENFERMIDADE SEM NEXO CAUSAL COM AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. SEQUELA. AFERIÇÃO. READAPTAÇÃO PROFISSIONAL PROMOVIDA. CAPACIDADE LABORAL. AFIRMAÇÃO. RESTRIÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL. PROVA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DESGUARNECIDAS DE SUSTENTAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. FATO GENÉTICO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. INAPTIDÃO LABORAL PELO CRITÉRIO DE TOLERÂNCIA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORAL AFERIDA. AUSÊNCIA DE RISCO EM SEU DESEMPENHO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, o atestado pelo experto oficial, ensejando convicção persuasiva ao julgador à míngua de elementos de convicção aptos a desqualificá-lo, deve ser acolhido e nortear o encadeamento das premissas de fato que governaram a resolução do litígio se não infirmado por outros elementos de convicção suficientes a tanto.
2. Emergindo de laudo pericial conclusivo e produzido sob a égide do devido processo legal, cujas conclusões, ademais, são corroboradas pelos demais elementos de convicção reunidos, que a servidora pública não padece de incapacidade laborativa, apenas de restrição funcional, restando curada da enfermidade que a afligira, conquanto prevista em lei como grave, a qual não guardara nenhum vínculo de causa com suas atividades profissionais, derivando de causas genéticas e outros fatores, obstando sua qualificação como enfermidade profissional, e que, possuindo capacidade laborativa residual, fora inserta em programa de readaptação, cujo processo já se efetivara, inviável que lhe seja concedida aposentação com proventos integrais se está curada e apta para desenvolver as atividades para as quais fora readaptada (LC no 840/2011, arts. 18, §§5o e 6o, e 277).
3. Atestado pela prova técnica, corroborada pelos demais elementos de convicção, que a servidora, conquanto acometida de enfermidade grave especificada em lei, fora tratada e está curada, tendo sido, ademais, readaptada ao desenvolvimento de novas atividades segundo sua formação e as atribuições do cargo que detém em razão da sequela que lhe adviera como inerente ao tratamento ao qual se submetera, e que, ademais, as enfermidades subsequentes que a afligem, de origem genética, não guardam nenhuma vinculação com suas atividades funcionais ou com a enfermidade que primeiramente a afligira, não se enquadram como doenças especificadas em lei nem lhe ensejam incapacitação, inviável que lhe seja conferida aposentação com proventos integrais, pois reservada a inatividade para os servidores efetivamente incapacitados para o trabalho, segundo a dicção legal (LC no 769/2008, art. 18; CPC, art. 373, I).
4. A inaptidão laboral germinada do critério de tolerância não é hábil a subsidiar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, pois ausente qualquer risco no desempenho das funções afetadas ao servidor e subsistente sua capacidade laboral, restando afastada a aptidão por ausência de motivação pessoal em continuar a desempenhar a atividade laboral, espécie de não tolerância ao serviço desenvolvido, não podendo, contudo, esse fator ser utilizado como parâmetro, por ausência de previsão legal, capaz de conduzir à aposentadoria, mormente frente a controvérsia e dificuldade existente em sua identificação.
5. Estando a servidora apta a desenvolver as atividades inerentes ao cargo que desempenha após ter sido readaptada no molde legal, afastando a subsistência de enfermidade grave especificada em lei afligindo-a, não a assiste direito a ser aposentada, pois capaz e apta, nem a fruir da isenção da incidência do imposto de renda sobre os vencimentos que aufere, pois resguardada a salvaguarda somente ao aposentado por invalidez proveniente de doença especificada em lei e nas outras situações pontuadas pelo legislador, não podendo ser assegurada a quem, curado, está no desenvolvimento de suas atividades funcionais.
6. Inexistindo ilícito imputável à administração por ter se recusado legal e legitimamente a aposentar servidora apta e capaz, não subsiste a gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito que irradia dano, obstando que a servidora alcançada pelo ato legitimamente praticado pela administração de negar-lhe a passagem para a inatividade e a fruição do benefício da isenção tributária seja contemplada com qualquer verba indenizatória, seja a que título for, notadamente à guisa de compensação de dano moral irradiado pela negativa que a alcançara (CC, art. 186; (CPC, art. 373, I).
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.